Tribunal: TCU
Processo: 018.708/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensões civis pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão das pensões civis instituídas pelo Sr. Francisco de Assis de Melo e Silva em favor da Sra. Marilda Fernandes de Carvalho e Silva (peça 3), pela Sra. Lucila Teixeira Pessoa em favor do Sr. Joao Caetano da Silva (peça 4) e pelo Sr. Jose Cortez Pereira de Araujo em favor da Sra. Maria Aida Ramalho Cortez Pereira (peça 6); 9.2. considerar prejudicado, por inépcia, o ato de concessão da pensão civil instituída pelo Sr. Paulo Dantas da Silva em favor dos Srs. Cleide Mirian de Souza Silva, Emilly de Oliveira Dantas, Herally de Oliveira Dantas e Layo de Oliveira Dantas (peça 5); 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal do Rio Grande do Norte; e 9.4. arquivar os presentes autos.